Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710813-89.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JANILSON LOIOLA XIMENES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICÁVEL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. CONSIDERAÇÃO DA VARIEDADE E DA QUANTIDADE DE DROGAS EM CONJUNTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso reste comprovada a autoria e a materialidade pelas provas periciais produzidas e pela palavra dos policiais que atuaram na ocorrência, inviável o acolhimento do pedido de absolvição com base na insuficiência probatória. 2. A valoração negativa dos antecedentes não se submete ao prazo quinquenal do trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. Analisando-se conjuntamente a quantidade e a variedade das drogas para fins de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não se revela em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação da fração de 1/6 quando a quantidade e a variedade de drogas são inexpressivas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser incabível a valoração negativa dos antecedentes, ao argumento de que as condenações anteriores utilizadas para a exasperação da pena-base seriam decorrentes de crimes cometidos em 2010 e 2012; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “A jurisprudência consolidada do STJ permite a valoração negativa dos antecedentes do réu, mesmo que a condenação por crime anterior tenha trânsito em julgado posterior à prática do delito em apuração, inviabilizando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 947.191/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/12/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/11/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024